Tribunal: TJMT
Processo: 1024974-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024974-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERAFIM INACIO BEZERRA registrado(a) civilmente como SERAFIM INACIO BEZERRA - CPF: 058.308.429-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), DIRCE PIRES BEZERRA - CPF: 069.038.548-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR I – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação Individual de Cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor I, é desnecessária a realização de perícia contábil na fase de conhecimento, em que será analisado o índice de correção monetária aplicado no período.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024974-67.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara da comarca de Colíder (MT) que extinguiu a Ação de Cobrança sob o fundamento de
prescrição
“com relação a cobrança das diferenças da correção monetária decorrentes dos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro e fevereiro de 1989),com fundamento no art. 177 do Código Civil de 1917
”, e quanto ao Plano Collor I (março de 1990) determinou a apresentação de extratos bancários pelo réu e indeferiu o pedido de perícia contábil.

O agravante alega que o objeto da lide é o recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (janeiro e fevereiro de 1989) e Collor I (março de 1990).

Aduz que a liquidação individual ou coletiva da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 deverá ser realizada nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

Argumenta também que, devido à especificidade da análise dos documentos e, sobretudo, à complexidade dos cálculos a serem efetuados, é necessária a realização de perícia técnica contábil.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 238639191).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id 244695159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou em 2010 Ação de Cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (janeiro e fevereiro de 1989) e Collor I (março de 1990), a qual, porém, foi extinta sob o fundamento de prescrição no tocante às “
diferenças da correção monetária decorrentes dos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro e fevereiro de 1989),com fundamento no art. 177 do Código Civil de 1917
”. Quanto ao Plano Collor I (março de 1990), foi determinada a apresentação de extratos bancários pelo réu e indeferida a prova pericial, contábil por ser “
desnecessária e infundada, posto que o cálculo para verificação dos percentuais pagos e devidos são realizados de forma aritmética. Ressalta-se que cabe ao autor, em caso de procedência da ação, efetuar os cálculos em sede de cumprimento de sentença, de modo que na fase de conhecimento, é verificado apenas se há ou não o direito, sem especificação e efetiva cobrança dos valores que lhe é eventualmente devido
”

(Id n. 165499190 - Pág. 4).

O agravante afirma que
a liquidação individual ou coletiva da sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 deverá ocorrer nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

Todavia, não é essa a situação destes autos, pois o autor não ingressou com liquidação da sentença prolatada na referida
ACP
, mas sim com Ação Individual de Cobrança, caso em que é dispensada a perícia contábil nesta fase em que a documentação deverá ser analisada para que se possa aferir se o percentual de correção monetária aplicado no período estava correto; se constatado
que o pedido é procedente, o valor devido será apurado em Cumprimento de Sentença.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Diferença de correção monetária não creditada em caderneta de poupança – Expurgo inflacionário – Plano Collor I – Determinação de perícia contábil pelo Juízo e imposição de custeio à autora – Fase cognitiva – Desnecessidade de realização da prova pericial – Possibilidade de enfrentamento das questões meritórias tão somente com exame da prova documental encartada aos autos – Possibilidade de apuração do quantum
debeatur
, na fase oportuna, por mero cálculo se procedente o pleito condenatório - Decisão reformada – Recurso provido com determinação (verificação da correção das publicações dos advogados do banco executado)”.
(TJSP - Agravo de Instrumento n. 2116547-26.2022.8.26.0000, relator Alexandre David Malfatti, julgamento em 3-1-2023, 20ª Câmara de Direito Privado, publicação em 3-1-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024